Tribunal: STF
Processo: HC 224521
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de José dos Santos. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente requereu a concessão de livramento condicional ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, nos termos seguintes (Doc. 5):



    O pedido dever ser indeferido. 



    É que, conforme cálculo de penas elaborado às fls. 779/780 do apenso de roteiro de penas, verifica-se que o sentenciado, reincidente, não possui o lapso temporal necessário, para a concessão do livramento condicional, pois sequer cumpriu dois terços da pena do crime hediondo a que foi condenado, conforme determina o art. 83, inciso V, do Código Penal. 



    Assim, falta-lhe o requisito objetivo. 



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de LIVRAMENTO CONDICIONAL 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 6):



    Agravo em Execução Penal. Indeferimento de livramento condicional. Ausência de requisito objetivo para obtenção do benefício. Prática de novo delito durante o cumprimento da pena. Providências da SAP. Agravo improvido. 



     



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator, para determinar ao Juízo da execução que reaprecie o pedido de livramento condicional feito pelo ora paciente no PEC 241.562, observando como termo inicial para o benefício a data do início do cumprimento da pena (Doc. 7).



    Em cumprimento à determinação do STJ, o Juízo da origem examinou novamente o pleito defensivo, mas o indeferiu, ao argumento de que o paciente, reincidente, não possui o lapso temporal necessário para a concessão do livramento condicional (Doc. 11).



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que o paciente faz jus ao livramento condicional. Enfatiza que, após decisão no HC 712.223, o cálculo fora retificado no que concerne a data-base, entretanto agora sofre com o quantum da pena errada. Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de imediato reconhecer o Livramento Condicional do paciente, e não somente determinar a retificação de seu cálculo de penas. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a presente impetração volta-se, em rigor, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, que indeferiu o pedido de livramento condicional.



    Portanto, incognoscível o pedido. É que a autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente